Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo de exame de corpo de delito e do depoimento judicial da vítima inviabiliza a comprovação da materialidade e da autoria; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se o critério de 1/6 sobre a pena mínima deve prevalecer sobre o de 1/8 do intervalo entre as penas na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, diante da natureza íntima e reservada desses delitos.
4. A ausência de oitiva da vítima em juízo e/ou do exame de corpo de delito não impedem a condenação do réu quando outros elementos de prova, como o relato da testemunha que prestou socorro e as fotografias, confirmam a ocorrência da lesão corporal sofrida.
5. A desclassificação para vias de fato é inviável, pois restaram comprovadas lesões físicas na vítima, configurando o delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do CP.
6. Na primeira fase da dosimetria, o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mostra-se mais razoável e proporcional do que o de 1/6 sobre a pena mínima, evitando distorções e assegurando individualização equitativa da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; CP, arts. 59, 33, §2o, “b” e §3o, e 129, §13; CPP, art. 158; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1697538, 0717461-87.2019.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1941902, 0704090-14.2023.8.07.0008, Rel. Leila Arlanch, j. 07.11.2024.